Tribunal: TJSP
Processo: 1013815-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Multa administrativa. Exercício de 2012. Infração às normas de proteção ao direito do consumidor (cobrança abusiva). Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Observância dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Circunstâncias denotadoras de ciência, pelo executado, do conteúdo da exação. Exercício de ampla defesa assegurado.

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Multa administrativa. Exercício de 2012. Infração às normas de proteção ao direito do consumidor (cobrança abusiva). Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Observância dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Circunstâncias denotadoras de ciência, pelo executado, do conteúdo da exação. Exercício de ampla defesa assegurado. Recurso denegado.